Tribunal: TJDFT
Processo: 0730179-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA PENA NA DATA EM QUE DEVERIA COMPARECER EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da condenação por mais de um crime, na mesma ação penal ou em ações diversas, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição (art. 111, LEP).
2. A unificação ocorre no juízo de execução, sendo que a soma ou unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção ou reclusão), presta-se para determinar o regime de cumprimento de pena, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação.
3. Deve ser considerado como período de pena cumprida o lapso temporal compreendido entre a data da última apresentação em juízo e a data em que descumprida uma das condições impostas ao apenado em regime aberto.
4. Não se pode afirmar que o apenado descumpriu todas as condições desde o último dia de comparecimento ao Juízo até a constatação da falta, pois, dessa forma, configuraria verdadeira presunção em desfavor do reeducando.
5. Recurso parcialmente provido.